Tribunal: TJDFT
Processo: 0749804-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749804-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE VIEIRA MIRANDA ZANON AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que os recursos AGI 2010 00 2 016670-9 e APC 2000 01 1 080290-5, julgados pela 1a Turma, indicados na certidão de ID 53748079, se referem ao processo no 2000.01.1.080290-5 (0080290-33.2000.8.07.0001), que teve objeto diverso, enquanto os recursos AI 0727116-70.2020.8.07.0000 e ApCiv 0708687-10.2020.8.07.0015, julgados pela 8a Turma, se referem ao processo no 0708687-10.2020.8.07.0015, que é objeto do cumprimento de sentença no qual interposto o presente recurso. O Regimento Interno deste TJDFT dispõe que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Verifica-se, portanto, a prevenção da Oitava Turma Cível para o julgamento do presente recurso, em razão do julgamento dos recursos anteriores referentes ao mesmo processo na fase de conhecimento. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023 13:12:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador